Tribunal: TJDFT
Processo: 0743530-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL, FAMILIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXCESSO NO VALOR FIXADO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANTE. VERIFICADO. REDUÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo por instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios, devidos pelo agravante, genitor dos menores, na importância equivalente a 4 salários-mínimos, sendo 1/5 deste valor para cada menor. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a revisão dos alimentos provisórios para o patamar de 35% do salário-mínimo, sendo 1/5 desse valor para cada menor.
2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. 2.1. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". 2.2. Pelo trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 2.3. O art. 1699 do CC, prescreve que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".
3. Compulsando os autos, há provas suficientes da incapacidade financeira do agravante de arcar com o valor arbitrado. 3.1. Em consonância com a própria petição inicial, na constância da união, somente a autora trabalhava, ficando o requerido responsável pelo cuidado dos filhos e da casa. Ademais, a Carteira de Trabalho Digital demonstra que o agravante labora como ciclista mensageiro, percebendo mensalmente o valor de R$ 1.261,18. 3.2. O montante arbitrado na origem se mostra demasiadamente oneroso para o agravante, o que pode culminar na sua prisão civil em caso de inadimplência. 3.3. Necessária a readequação do percentual estabelecido, em observância ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, destacando-se, em todo caso, o caráter imprescindível da análise mais detalhada nos autos de origem, que poderá ensejar nova alteração do valor fixado. 3.4. Precedente: “(...) 3. No caso, os contracheques juntados indicam que o valor determinado pelo juízo, a título de alimentos provisórios, corresponde a aproximadamente 70% dos rendimentos do agravante, o que compromete sua subsistência. 4. Assim, é razoável a redução do valor fixado a título de alimentos provisórios. A decisão pode ser alterada após análise mais detalhada no processo de origem.” (07348561120228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 6/3/2023).
4. Agravo parcialmente provido.